Tribunal: TJDFT
Processo: 0730819-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Processo : 0730819-33.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Retifique-se o polo passivo no sistema, para nele fazer constar Espólio de João dos Reis Gonçalves Estrêla, Augusto Rodrigues Gonçalves Estrêla, William Rodrigues Gonçalves Estrêla e Juliana de Abreu Moraes Estrêla. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 241776369 do processo de inventário n. 0707975-96.2024.8.07.0009) que indeferiu o pedido da meeira Rosidete e da herdeira Jéssica, aqui agravantes, de avaliação judicial dos imóveis que compõem o espólio. Eis o teor da decisão agravada: Indefiro o pedido de avaliação dos imóveis de id 238819608, uma vez que inexiste necessidade de avaliação individual do imóvel neste momento, pois a partilha prescinde da quantificação exata do bem e se faz mediante atribuição de quinhões a todos os herdeiros, conforme os direitos de cada herdeiro. Portanto, não há motivo razoável, nesse caso, para se exigir a realização de avaliação judicial do bem como condição à partilha, o que traria ônus e demora ao processo. Cumpram os herdeiros que se encontram no polo passivo o determinado no id 239034139, manifestando-se expressamente sobre o pedido de ressarcimento e esboço de partilha de id 236736239. Prazo: 15 dias. Após, retornem conclusos para decisão. As agravantes sustentam que a decisão “viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio da verdade real, além de comprometer gravemente a correta apuração do valor do monte partilhável, especialmente quando há interesses contrapostos entre herdeiros e meeira”. Alegam que não há dissenso quanto à necessidade da avaliação, uma vez que a medida foi requerida expressamente pelos demais herdeiros. Anotam que os valores foram lançados como meras estimativas, de modo que a avaliação permitirá a realização de uma partilha mais justa e isonômica. Ressaltam que processo já se encontra em fase adiantada, inclusive com apresentação de últimas declarações, por isso, tal providência se mostra necessária. Pedem a concessão da tutela de urgência para “determinar a realização de avaliação judicial dos bens imóveis do espólio” e, no mérito, a sua confirmação. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Em análise aos autos originários, verifico que a ação de inventário foi submetida ao rito do arrolamento comum (id. 203093033 na origem), amoldando-se à previsão do art. 664 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias. [Grifado] No caso, apresentada as últimas declarações e exibido o esboço de partilha pelo inventariante (id. 236736239 na origem), as agravantes apresentaram impugnação (id. 238819608 na origem), visando apurar o valor real de mercado dos imóveis que compõem o espólio e viabilizar alienação da parte ideal do imóvel à meeira pelos herdeiros. Nesse quadro, conforme o art. 664, § 1o, do CPC, havendo discordância, necessário avaliar os bens, a fim de viabilizar o correto equacionamento dos quinhões hereditários e a realização do plano de partilha. Cumpre ressaltar que os bens que compõem o espólio não apresentam complexidade suficiente para implicar tamanha morosidade que justifique suplantar o procedimento de avaliação requerido pelas agravantes. Nesse contexto, em uma análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito das agravantes. Todavia, ausente o perigo de dano por aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Isso porque o juízo singular apenas intimou os demais herdeiros para se manifestarem acerca do pedido de ressarcimento e esboço de partilha apresentado, não havendo iminência de ocorrer a homologação do formal de partilha. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator